Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743060-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NEUSA RAMOS DE ARAUJO MELO D E S P A C H O Associem-se os presentes embargos de declaração com aqueles opostos nos autos no 0737807-46.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator